Tribunal: TJMT
Processo: 0049884-04.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049884-04.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DORALICE MENDONCA FAUST - CPF: 458.686.381-15 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIA CLAUDETE MACIEL - CPF: 461.020.511-49 (APELADO), OSVALDO MAZIERO - CPF: 241.895.619-91 (APELADO), DELSA APARECIDA DA SILVA - CPF: 937.759.548-72 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

DELSA APARECIDA DA SILVA

APELADO(S):

OSVALDO MAZIERO

APELADO(S):

LÚCIA CLAUDETE MACIEL

APELADO(S):

DORALICE MENDONÇA FAUST

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO/ LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) –

SENTENÇA QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA REFERIDA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO -
ALEGADOS ERROS NO CÁLCULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AO CÔMPUTO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ENCARGO NÃO COMPUTADO NOS CÁLCULOS -
CÁLCULO DO CREDOR EM DISSONÂNCIA COM OS
TEMAS 685
E
891
DO STJ – DESCABIMENTO.

Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção
iuris tantum
de correção e validade, a qual somente é infirmada caso a parte interessada comprove concretamente que estes incorreram em erro.

Se, na hipótese, os cálculos do contador que o executado busca impugnar não contabiliza juros remuneratórios na apuração do
quantum
exequendo, inexiste interesse recursal no expurgo ou limitação de tal encargos.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (
Tema 685
)

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II) (
Tema 891 do STJ
). Ademais, consoante estabelece o §1o do art.322 do CPC/15, a verba judicial a ser executada compreende também a correção monetária do crédito perseguido, ainda que a sentença exequenda não a tivesse previsto.

É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado quando reconhecido o excesso de execução, haja vista que há a extinção de parte do crédito exigido pelo exequente (
Tema 410 do STJ
).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

DELSA APARECIDA DA SILVA

APELADO(S):

OSVALDO MAZIERO

APELADO(S):

LÚCIA CLAUDETE MACIEL

APELADO(S):

DORALICE MENDONÇA FAUST

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida no procedimento de
Cumprimento individual de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública
no 1998-01.1.016798-9-DF) n. 49884-04.2014.8.11.0041 ajuizada por
DORALICE MENDONÇA FAUST E OUTRO(S)
,
rejeitou a impugnação da referida instituição financeira aos cálculos do perito judicial e, por consequência, homologou referidos cálculos, extinguindo o procedimento pela satisfação integral do crédito judicial exequendo mediante a expedição de alvará para a liberação dos valores apurados pela perícia em favor dos apelados (R$34.427,78) e restituição do saldo remanescente ao apelante.

Sustenta ser indevida a extinção no procedimento originário com fundamento no inciso II do art.924 do CPC/15 visto que apenas efetuou o depósito do valor da garantia do juízo, nos termos do art.523 do mesmo Código, para poder ofertar embargos à execução, e não para fins de pagamento, de maneira que a extinção ora impugnada afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que seria igualmente indevida a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial visto que arrimados em parâmetros equivocados que, ao cabo, importam em evidente excesso de execução, haja vista que, além de contabilizados juros de mora desde a citação na ação civil pública, houve o cômputo de correção monetária pelos índices da tabela do Tribunal de Justiça ao invés de serem adotados os índices inerentes à caderneta de poupança.

Defende que os juros de mora devem ser computados apenas por ocasião de sua citação no procedimento de cumprimento/habilitação do crédito decorrente da sentença coletiva, ao passo que os remuneratórios devem incidir de forma única, à taxa de 0,5%, contabilizada apenas no mês em que foi expurgada a correção monetária.

Aduz, subsidiariamente, que não sendo esse o entendimento prevalente, os juros remuneratórios somente poderiam ser computados até o momento do encerramento da conta poupança, não podendo ser contabilizado em momento subsequente posto que, a partir daí, o poupador já não estará mais privado da utilização do seu dinheiro, tampouco o banco depositário estaria se utilizando indevidamente de capital alheio.

No mais, busca a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a procedência de pugna pela manifestação expressão do colegiado acerca de possível violação ao art.330, inciso III do CPC/15, art.9o da Lei n. 4.595/64 e à Resolução n. 2.303/96 do BACEN, a fim de viabilizar a interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

Contrarrazões no ID. n. 156325244, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De acordo com a jurisprudência desta Corte, os cálculos da contadoria judicial ou do perito de confiança do juízo gozam de presunção
iuris tantum
de correção e validade, a qual somente é rompida caso a parte interessada comprove que referidos cálculos incorreram em erro (TJ/MT - N.U 0021030-94.2012.8.11.0000).

No caso dos autos, todavia, o que busca o banco credor é a aplicação de encargos e períodos de incidência diversos dos já pacificados pela jurisprudência pátria, ou que já tenham sido contemplados pela perícia impugnada.

Da não incidência de juros remuneratórios.

Conforme consta do relato, busca o banco requerido a não contabilização de juros remuneratórios, ou a sua incidência por apenas uma vez ou, ainda, até a data de encerramento das contas poupanças dos apelados.

No entanto, sequer existe interesse recursal do banco apelante nesse ponto, na medida em que tal encargo não foi contabilizado nos cálculos periciais homologados.

Com isso, resta prejudicado o recurso nesse ponto específico.

Do
dies a quo
para o cômputo dos juros moratórios

Ainda consoante relatado, o recorrente suscita em suas razões que
, no caso, os juros de mora devem computados desde a habilitação promovida pelos recorridos para o cumprimento, e não da citação do banco na ação civil pública.

Ocorre, entretanto, que ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Por isso, também nesse ponto razão não socorre ao recorrente.

Da correção monetária
.

O banco executado suscita que os cálculos periciais ainda seriam errôneos por
aplicar correção monetária pelos índices da tabela do Tribunal de Justiça ao invés de serem adotados os índices inerentes à caderneta de poupança.

Nesse ponto, razão também não assiste ao recurso.

Isso porque,
de acordo com a tese paradigma do
Tema 891
,
“na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

E, no caso dos autos, ao responder aos questionamentos das partes no laudo complementar, a
expert
nomeada esclarecer que:

“Sendo assim, os expurgos inflacionários foram aplicados de maneira correta nos meses de 03/1990 = 84,32%, 04/1990 = 44,80%, 05/1990 = 7,87% e 02/1991 = 21,87%.

[...]

• Atualização das diferenças apuradas com base nos índices oficiais da poupança em sua integralidade e não apenas com base na Taxa Referencial e ou IRP, isto é, OTN até janeiro de 1989, BTN até fevereiro de 1991 e TR a partir de primeiro de março de 1991;

• Expurgos inflacionários: 03/1990 = 84,32%, 04/1990 = 44,80%, 05/1990 = 7,87% e 02/1991 = 21,87%;

• Juros legais de 0,5% ao mês, de forma simples, da data de citação da ação civil pública em 08/06/1993 até 10/01/2003 e de 1,00% ao mês, de forma simples, de 11/01/2003 até a data do depósito em 11/12/2014;

• Após a data do depósito os valores foram atualizados pelos mesmos índices utilizados na conta única.”
(ID. n. 156325226 - Pág. 4)

Ademais, consoante estabelece o §1o do art.322 do CPC/15, a verba judicial a ser executada compreende também a correção monetária do crédito perseguido, ainda que a sentença exequenda não a tivesse previsto.

Da verba honorária.

É, todavia, no que tange ao suporte da verba honorária que o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Não para que os exequentes suportem a verba profissional do procedimento.

Afinal, tendo o recorrente sucumbido na quase totalidade dos argumentos defensivos, deve arcar com toda a verba de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, sendo descabida a sua desoneração quanto a tal encargo.

No entanto, não se pode olvidar que, ao julgar o REsp 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial cristalizou, dentre outras teses paradigma, a que deu origem ao
Tema 410 do STJ
, segundo o qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado quando reconhecido o excesso de execução, haja vista que há a extinção de parte do crédito exigido pelo credor.

No caso concreto, o laudo reconheceu a existência de execução na ordem de
R$53.768,76
em
11.12.2014
– data em que efetivado o depósito em juízo do valor pleiteado pelos autores (R$88.196,54) – que, atualizados, remontam ao importe de
R$77.836,37
.

Sendo assim, imperioso que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida em parte tão somente para reconhecer a existência de um flagrante excesso de execução já constatado pela prova pericial, e que, consequentemente, os exequentes arquem com os honorários devidos ao(s) patrono(s) do executado impugnante, os quais fixo, na forma do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do valor excedente apurado.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de modo a reconhecer o excesso de execução apurado pela perícia, pelo que a parte exequente deve ser condenada ao pagamento dos os honorários devidos ao(s) patrono(s) do executado impugnante, os quais fixo, na forma do §2o do art.85 do CPC/15, em 10% do valor excedente apurado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023